Tribunal: TJBA
Processo: 0000071-19.2019.8.05.0164
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000071-19.2019.8.05.0164 Órgão Julgador: Órgão Especial RECORRENTE: VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ, DOMINIQUE VIANA SILVA, VIVALDO DO AMARAL ADAES, PEDRO MATHEUS SILVA SANTANA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 660 E 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da aplicação dos Temas 660 e 895 do STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada aplicou corretamente os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal; e (ii) analisar se há repercussão geral nas questões constitucionais suscitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 660 sobre a ausência de repercussão geral quando a alegação de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa depende de análise de normas infraconstitucionais. O Tema 895 consolidou a ausência de repercussão geral nas alegações de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando há óbice processual intransponível. As questões suscitadas possuem natureza infraconstitucional, não demonstrando repercussão geral que transcenda o interesse subjetivo das partes. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: A aplicação dos Temas 660 e 895 do STF é adequada quando as alegações de violação constitucional dependem de análise de normas infraconstitucionais ou não demonstram repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 0000071-19.2019.8.05.0164, em que é agravante VINICIUS THIAGO SOUZA CARVALHO e em que é agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Desembargador JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA 2º Vice-Presidente Procurador de Justiça